Tribunal: TJDFT
Processo: 0709474-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Adolescente. Internação provisória. Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado.

1 - Recomenda-se a internação provisória de adolescente apreendido pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, cometido com emprego de violência, sobretudo se as circunstâncias pessoais do adolescente são desfavoráveis.

2 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário e nas unidades de internação do DF.

3 – Se inexiste risco iminente de o paciente ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19, não demonstrado que ele é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pela covid-19, e se ele não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da internação provisória indicados no art. 2o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, não se revoga a internação provisória, pena de colocar em risco toda a coletividade.

4 – Ordem denegada.